Tribunal: TJDFT
Processo: 0734414-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISTEMAS DE INFORMAÇÃO. PREVJUD. CAGED. UTILIZAÇÃO DE MEDIDAS ATÍPICAS. INADEQUAÇÃO PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS EM EXECUÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE EFETIVIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de consulta ao sistema PREVJUD e expedição de ofício ao CAGED, formulado em execução de título extrajudicial.
2. O recorrente alegou reiteradas frustrações na localização de bens penhoráveis do devedor, requerendo medidas alternativas para obtenção de informações sobre vínculos empregatícios e rendimentos previdenciários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a consulta ao sistema PREVJUD em execução cível; e (ii) estabelecer se é possível a expedição de ofício ao CAGED para localização de vínculo empregatício do devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O sistema PREVJUD é restrito às ações previdenciárias, conforme regulamentação do Conselho Nacional de Justiça, não sendo permitido seu uso em ações cíveis para localização de bens.
5. J A jurisprudência do TJDFT é firme no sentido de que o uso doPREVJUDfora de sua finalidade institucional configura desvio de função e afronta aos princípios da razoabilidade e eficiência da jurisdição.
6. O CAGED, instituído pela Lei 4.923/1965, registra admissões e dispensas de empregados regidos pela CLT, sendo útil para identificar vínculo empregatício e permitir futura penhora de parte das verbas salariais.
7. A jurisprudência admite a expedição de ofício ao CAGED como medida atípica, nos termos do art. 139, IV, do CPC, desde que esgotadas as diligências típicas e demonstrada a utilidade da providência.
8. No caso, foram esgotados os meios disponíveis para localização de bens penhoráveis, sendo adequada a expedição de ofício ao CAGED, sem prejuízo à executada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. A utilização do sistema PREVJUD é restrita às ações previdenciárias, sendo vedada sua aplicação em execuções cíveis. 2. A expedição de ofício ao CAGED é medida atípica admissível, desde que demonstrada sua utilidade e esgotadas as diligências típicas."
Dispositivos relevantes citados:
Art. 5o, LXXVIII, da CF; Art. 6o, 139, IV, 370, 789, 797, 805 do CPC; Lei 4.923/1965
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 2033799, 0719510-15.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/08/2025, publicado no DJe: 29/08/2025; Acórdão 2007954, 0708979-64.2025.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/06/2025, publicado no DJe: 18/06/2025; Acórdão 2002161,0708808-10.2025.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/05/2025, publicado no DJe: 03/06/2025; Acórdão 1995392,0702617-46.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/04/2025, publicado no DJe: 19/05/2025 Acórdão 1925089,0725277-68.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2024, publicado no DJe: 02/10/2024